Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que rejeitou impugnação aos cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator